Tribunal: CARF
Processo: 10880.925405/2009-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Evandro Correa Dias
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.925405/2009-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.264 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de dezembro de 2020
Recorrente
ACAO INFORMATICA BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Data do fato gerador: 31/12/2004
ESTIMATIVAS.
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
COMPENSAÇÃO. ADMISSIBILIDADE.
O pagamento a maior de estimativa caracteriza indébito na data de seu
recolhimento e, com o acréscimo de juros à taxa SELIC, acumulados a partir
do mês subsequente ao do recolhimento indevido, pode ser compensado,
mediante apresentação de DCOMP. Súmula CARF no 84.
RECONHECIMENTO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ANÁLISE
INTERROMPIDA EM ASPECTOS PRELIMINARES.
Inexiste reconhecimento implícito de direito creditório quando a apreciação da
restituição/compensação restringe-se a aspectos preliminares, como a
possibilidade do pedido. A homologação da compensação ou deferimento do
pedido de restituição, uma vez superada esta preliminar, depende da análise da
existência, suficiência e disponibilidade do crédito pela autoridade
administrativa que jurisdiciona a contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para admitir a possibilidade de formação de indébito em
recolhimento por estimativa, não homologando de plano a compensação pretendida, em virtude
da ausência de análise do mérito do pedido pelo Despacho Decisório, devendo ser verificada pela
autoridade local da Receita Federal do Brasil a existência, a suficiência e a disponibilidade do
crédito objeto da compensação.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.925405/2009-94
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.264 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.925405/2009-94

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
DO DESPACHO DECISÓRIO
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada em face do despacho
decisório de fl. 4, pelo qual a DERAT/DIORT/EQPIR/SPO não reconheceu o direito creditório
fundado em indébito de CSLL recolhido em 31/01/2005, no valor de R$ 196.389,63 e,
consequentemente, não homologou nesses autos o PER/DCOMP apresentado, por tratar-se o
crédito de pagamento a título de estimativa mensal de pessoa jurídica tributada pelo lucro real,
caso em que o recolhimento somente pode ser utilizado na dedução do IRPJ ou da CSLL
devida ao final do período de apuração ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou CSLL
do período.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificada do despacho decisório em 01/04/2009, a contribuinte apresentou peça
recursal (fls. 9/12) em 29/04/2009, alegando, em síntese, que:
-
a manifestação de inconformidade é tempestiva;
-
pugna pela necessária suspensão de exigibilidade do crédito tributário que
foi objeto da compensação indeferida;
-
esclarece que, na verdade, o crédito compensado não se trata de pagamento
a maior mas sim de saldo negativo apurado no ano-calendário de 2004.

DO ACÓRDÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
A 5a Turma da DRJ/SP1, por meio do Acórdão no 16-32.841 (fls. 38 a 43),
julgou a Manifestação de Inconformidade Improcedente, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Data do fato gerador: 31/01/2005
PER/DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
ESTIMATIVA MENSAL. PAGAMENTO INDEVIDO. UTILIZAÇÃO.
A pessoa jurídica tributada pelo lucro real que efetuar pagamento indevido ou
a maior a título de estimativa mensal somente poderá utilizar o valor pago na
dedução do tributo devido ao final do período de apuração.
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.264 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.925405/2009-94

ESPÉCIE DE CRÉDITO DISTINTA DE SALDO NEGATIVO.
O crédito de pagamento indevido ou a maior não se confunde com o crédito
decorrente de saldo negativo apurado ao final do período, independentemente
de o pagamento indevido ter sido computado na apuração do saldo negativo.
Se a requerente pretendeu compensar saldo negativo de tributo e, no entanto,
informou no PER/DCOMP que o crédito seria referente a pagamento indevido
ou a maior, cabe a retificação do pedido, desde que antes do despacho
decisório.

Observa-se que a decisão do órgão julgador a quo teve como seguintes
fundamentos:
1. O crédito compensado refere-se a um pagamento de Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido, código 2484, o qual foi considerado indisponível pela
DERAT/SPO por se tratar de pagamento efetuado a título de estimativa.
Compensação de crédito de estimativa.
2. No tocante à possibilidade da compensação declarada, de crédito oriundo de
pagamento de estimativa, de fato, a legislação regente não autoriza a
restituição ou compensação de pagamentos por estimativa, indevidos ou a
maior, para os contribuintes tributados pelo lucro real.
3. Na data da transmissão desse PER/DCOMP, em 31/05/2005, disciplinando o
artigo 170 do Código Tributário Nacional e o artigo 74 da Lei n° 9.430/96,
encontrava-se em vigor a IN SRF n° 460/2005, publicada em 29.10.2004, que
dispunha, em seu artigo 10, que:
"Art. 10. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado que sofrer
retenção indevida ou a maior de imposto de renda ou de CSLL sobre rendimentos que
integram a base de cálculo do imposto ou da contribuição, bem assim a pessoa jurídica
tributada pelo lucro real anual que efetuar pagamento indevido ou a maior de imposto
de renda ou de CSLL a título de estimativa mensal, somente poderá utilizar o valor
pago ou retido na dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao final do período de apuração
em que houve a retenção ou pagamento indevido ou para compor o saldo negativo de
IRPJ ou de CSLL do período" (grifei).
4. Assim, conforme a norma acima transcrita, reproduzida na IN 600/2005, a
utilização de valor indevidamente recolhido a título de estimativa está
condicionada ao seu cômputo na apuração do tributo ao final do período, para
reduzir o tributo a pagar ou para compor o seu saldo negativo, não podendo
ser, diretamente e por si só, aproveitado pelo contribuinte.
5. Cabe esclarecer que, embora tenha a IN 900/2008 alterado a disposição
supratranscrita, a restrição legal dos diplomas anteriores aplica-se às
compensações efetuadas (transmitidas) durante sua vigência.
6. Portanto, independentemente de o pagamento a título de estimativa ser ou não
indevido, o pagamento indicado no PER/DCOMP não pode ser utilizado pela
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.264 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.925405/2009-94

contribuinte, na forma por ela empregada (a contribuinte teria que informar
em sua DIPJ esse suposto recolhimento indevido no cálculo da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido a pagar ao final do período de apuração), para a
compensação dos débitos declarados, nem ser objeto de restituição.
Identificação do crédito compensado.
7. No tocante à possibilidade de se homologar a compensação pretendida,
cumpre esclarecer que o pagamento indevido efetuado a título de estimativa,
espécie de crédito informada no PER/DCOMP analisado, não se confunde
com o crédito decorrente de saldo negativo do final do período, o qual
apresenta como um de seus componentes as estimativas pagas pela
contribuinte ao longo do período.
8. informar um pagamento indevido de estimativa em lugar de um saldo negativo
de tributo não configura mero erro formal, por serem inúmeras as implicações
materiais observadas no procedimento de análise de cada tipo de crédito e
específicos os critérios de análise do direito creditório passível de
reconhecimento.
9. A apuração do saldo negativo de tributo ao final de um período anual parte do
valor do imposto devido, que é em seguida ajustado pelas estimativas pagas,
as retenções sofridas e outras deduções legais.
10. Ou seja, a comprovação do saldo negativo depende do detalhamento de cada
um de seus componentes, por parte da contribuinte, o que não foi feito, dada a
inexistência de PER/DCOMP transmitida com a finalidade expressa de se
utilizar direito creditório oriundo de saldo negativo de tributo.
11. Além disso, conforme a legislação que regulamentou a compensação de
tributos, embora possa a interessada ter efetivamente se equivocado no
preenchimento do PER/DCOMP, o saneamento desse equívoco teria que ser
efetuado antes do despacho decisório proferido a respeito da compensação dos
débitos indicados no PER/DCOMP.
12. O artigo 74 da Lei n° 9.430/96 com as alterações introduzidas pelas Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003, dispõe, in verbis (grifei):
"Art. 74. O sujeito passivo que apurai- crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.264 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.925405/2009-94

§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição,
não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito passivo, da
declaração referida no § 1o:
I - o saldo a restituir apurado na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da
Pessoa Física;
II
- os débitos relativos a tributos e contribuições devidos no registro da Declaração
de Importação.
III - os débitos relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal que já tenham sido encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União;
IV - os créditos relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal com o débito consolidado no âmbito do Programa de Recuperação
Fiscal - Refis, ou do parcelamento a ele alternativo; e
V - os débitos que já lenham sido objeto de compensação não homologada pela
Secretaria da Receita Federal.
§ 4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa serão considerados declaração de compensação, desde o seu protocolo,
para os efeitos previstos neste artigo.
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de
5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
§ 7° Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o
sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do
ato que não a homologou, o pagamento dos débitos indevidamente compensados.
§ 8o Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7°, o débito será encaminhado à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União,
ressalvado o disposto no § 9°
§ 9° E facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7°, apresentar manifestação
de inconformidade contra a não-homologação da compensação.
§ 10 Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade caberei
recurso ao Conselho de Contribuintes.
§ 11 A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso 111 do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro
de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da compensação.
§ 12 A Secretaria da Receita Federal disciplinará o disposto neste artigo, podendo, para
fins de apreciação das declarações de compensação e dos pedidos de restituição e de
ressarcimento, fixar critérios de prioridade em função do valor compensado ou a ser
restituído ou ressarcido e dos prazos de prescrição".
13. Da norma acima reproduzida é possível concluir que o procedimento dc
compensação é efetuado por conta e risco tanto da Administração Federal,
quanto do contribuinte.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.264 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.925405/2009-94

14. Com efeito, por um lado corre contra a Administração o prazo de
homologação que, uma vez decorrido, impede a recuperação de eventuais
valores compensados indevidamente; de outro lado recai sobre o contribuinte
a exatidão da informação quanto à origem do crédito e de seu montante, visto
que, uma vez analisado o PER/DCOMP, não é mais admitida qualquer
alteração do seu conteúdo.
15. Nesse sentido, deve ser observado o disposto nos artigos 56 da IN SRF n°
460/2004, 57 da IN SRF n° 600/2005 e 77 da IN SRF n° 900/2008, que
admitem a retificação do PER/DCOMP apenas quando o mesmo ainda se
encontrar pendente de decisão administrativa, o que não é o caso, pois a
DERAT já proferiu seu Despacho Decisório.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
A recorrente, inconformada com o Acórdão de 1a Instância, apresenta recurso
voluntário, com as seguintes razões para a reforma da decisão a quo:
1. - DO PAGAMENTO DE CSLL POR ESTIMATIVA INDEVIDO OU A
MAIOR - POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO
1. Conforme noticiado acima, a Recorrente apurou crédito por ter recolhido a
maior a CSLL por estimativa referente ao período de apuração de dezembro
de 2004.
2. De fato, a Recorrente declarou em sua DIPJ e DCTF que o valor devido de
CSLL (por estimativa) referente ao período de apuração de dezembro de
2004 era de R$ 166.474,73, conforme comprova a ficha 16 da sua DIPJ
(doe. 03), bem como a própria DCTF (doe. 04).

3. Todavia, a Recorrente efetivamente recolheu a título de CSLL (por
estimativa), referente ao período de apuração de dezembro de 2004, a
quantia de R$ 196.389,63, conforme DARF pago no dia 31/01/2005. Logo, a
Recorrente é credora da União do valor original de R$ 29.914,90.
4. Muito embora a Recorrente tenha se equivocado no preenchimento da ficha 17
de sua DIPJ 2005, e informado na linha 51 "CSLL A PAGAR" igual a zero,
seu crédito (R$ 29.914,90) é legítimo, já que o valor da estimativa recolhida a
maior no mês de dezembro de 2004 efetivamente não compôs o saldo negativo
da CSLL do período, devendo ser considerado pagamento indevido ou a
maior. Daí a necessidade de reforma do v. acórdão recorrido.
5. Como se constata dos autos, realmente na linha 51 da ficha 17 da DIPJ 2005,
constou CSLL a pagar igual a zero, quando, na verdade, deveria constar saldo
negativo no valor de R$ 29.914,90, tal inconsistência deve-se pelo fato da
Recorrente ter adicionado ao valor das estimativas pagas, os valores relativos
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.264 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.925405/2009-94

às CSLL retidas na fonte, bem como de ter considerado no recolhimento de
12/2004 o valor de R$ 166.474,73 como o que seria o devido, quando o valor
efetivamente recolhido foi de R$ 196.389,63.
6. Elucidando: Somando-se os valores de CSLL Retida na Fonte por Órgão
Público Federal, indicados pela Recorrente na linha 07 da ficha 16 da
DIPJ/2005, constata-se que a Recorrente sofreu retenções no montante de R$
25.908,28.
7. Da outra banda, somados os valores de CSLL Retida na Fonte por Outras
Pessoas Jurídicas (Lei n° 10.833/2003), indicado na linha 08, da ficha 16 da
DIPJ/2005, identifica-se que a Recorrente sofreu retenções equivalentes à
quantia de R$ 20.908,01.
8. E por último, somados os valores de CSLL Retida na Fonte por Estados, DF e
Munic. (Lei n° 10.833/2003), indicados na linha 09, da ficha 16 da DIPJ/2005,
identifica-se que a Recorrente sofreu retenções no montante de R$ 3.314,20.
9. A soma desses valores representa a quantia de deduções que deveria ser
indicada pela Recorrente na ficha 17:

10. Sabe-se, ao certo, que os valores de CSLL retidos na fonte deveriam ter sido
indicados pela Recorrente nas linhas 46, 47 e 48, da ficha 17 da DIPJ/2005,
porém, equivocadamente, foram somados aos valores de CSLL pagos por
estimativa mensal e indicados pela Recorrente na linha 43 da ficha 17, como
se fossem todos relativos à CSLL paga por estimativa mensal, bem como
deixou de lançar o montante de R$ 196.389,63, efetivamente recolhido por
estimativa em 12/2004, tendo sido lançado, em seu lugar, erroneamente, o
montante de R$ 166.474,73.
11. No entanto, tal erro não pode resultar na iliquidez do crédito da Recorrente,
posto que tal equívoco em momento algum implicou na falta de pagamento de
tributo ou pagamento a menor.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.264 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.925405/2009-94

12. Pelo contrário, da análise da DIPJ/2005 constata-se que a Recorrente apurou
saldo negativo de CSLL no valor de R$ 29.914,90, conforme se verifica no
quadro ilustrativo abaixo, com a representação adequada do preenchimento da
Ficha 17, da DIPJ/2005:

13. Dessa forma, em atenção ao princípio da verdade material, é de se constatar
que a Recorrente, no ajuste anual: (í) apurou CSLL a pagar no valor de R$
576.201,08; (ü) deduziu a CSLL retida na fonte equivalente ao montante de
R$ 50.130,49 (R$ 25.908,28 + R$ 20.908,01 + R$ 3.314,20); (iii) deduziu o
valor correspondente a CSLL mensal paga por estimativa (R$ 555.985,49) e,
(iv) apurou o saldo negativo de CSLL no valor de R$ 29.914,90.
14. De modo que o saldo negativo de CSLL apurado pode ser compensado com
outros tributos administrados pela Receita Federal do Brasil, nos exatos
termos do artigo 74 da Lei n° 9.430/96.
15. Pois bem. Encerrado o ano calendário de 2004, foi justamente o que a ora
Recorrente fez, sendo credora da União no valor de R$ 29.914,90, efetuou a
compensação do referido crédito com débito da própria CSLL, no valor de R$
31.458,51 (R$ 29.914,90 + 5,16% de juros calculados pela variação
acumulada da taxa SELIC havida no período entre o recolhimento e a
compensação declarada), conforme comprova o anexo Per/DComp (doc. 05).
16. Desta forma, uma vez que o valor da estimativa recolhida a maior no mês de
dezembro de 2004 efetivamente não compôs o saldo negativo da CSLL,
tornou-se pagamento indevido ou a maior, passível de restituição ou
compensação, sendo que esse procedimento utilizado pela Recorrente vem
sendo aceito pelas Delegacias da Receita Federal de todo Brasil.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.264 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.925405/2009-94

17. Ressalte-se, aliás, que a d. Autoridade Fiscal não homologou a compensação
de CSLL realizada pela Recorrente por entender que o pagamento realizado a
título de estimativa mensal da pessoa jurídica tributada pelo lucro real
somente poderia ser utilizado na dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao final
do período de apuração ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou CSLL do
período, sendo, portanto, improcedente a sua compensação.
18. Entretanto, muito embora a Recorrente tenha aguardado o final do período de
apuração de 2004 para efetuar a compensação do seu crédito, tendo
compensado somente em 31/05/2005, a d. Autoridade Julgadora indeferiu sua
manifestação de inconformidade, com base na alegação acima, citando, ainda,
o art. 10 da IN SRF n° 460/2004.
19. Todavia esse entendimento está superado, valendo a pena reproduzir as
ementas dos seguintes acórdãos proferidos pelas 1a Câmara da 3a Turma
Ordinária do CARF e pela 1a Turma da DRJ de Belém - PA, "verbis":
"Assunto: Compensação de CSLL recolhida indevidamente Ano-calendário: 2002
Ementa: RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO - RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA A
MAIOR QUE O DEVIDO - O recolhimento de CSLL, valor excedente ao devido
segundo o determinado pelas normas legais que estabelecem o montante a antecipar
em determinado mês, pode não ser considerado como antecipação pelo contribuinte,
sendo passível, inclusive, de compensação/restituição, mesmo antes de encerrado o
ano, ou seja, a partir do mês seguinte ao do recolhimento indevido. Vinculam-se à
apuração anual apenas os recolhimentos por estimativa devidos nos limites dos
montantes determinados pela legislação que rege o referido sistema de antecipação.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, DAR provimento ao
recurso, nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado."
(CARF 1a Câmara/3a Turma Ordinária - Acórdão n° 1103-00.230 em 05/07/2010. Sem
grifos no original - doe. 06)
"ASSUNTO: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ EMENTA.
ESTIMATIVA. RECOLHIMENTO INDEVIDO A MAIOR. COMPENSAÇÃO. Cabe a
compensação recolhida a maior conforme Declaração de Rendimentos, Declaração de
Contribuições e Tributos Federais e Documento de Arrecadação de Receitas Federais,
confirmados nos bancos de dados da administração tributária"
(Acórdão n° 01-10104, de 20.12.2007, 1a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento de Belém - PA Sem grifos no original -doe. 06)
20. Assim, tendo sido perfeitamente comprovado o recolhimento indevido
ou a maior da CSLL calculada por estimativa mensal, por meio do DARF, da
DIPJ e da DCTF, é imperativo que se reconheça o direito creditório da
Recorrente, homologando-se as compensações aqui realizadas, por ser medida
de Justiça Fiscal, não existindo embasamento jurídico para a não homologação
das compensações aqui realizadas.
21. E Mais.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.264 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.925405/2009-94

22. Na remota hipótese de não se entender que o valor da estimativa recolhida a
maior no mês de dezembro de 2004 efetivamente não compôs o saldo negativo
da CSLL do período, devendo ser considerado pagamento indevido ou a
maior, o que se cogita apenas para argumentar, também em atenção ao
princípio da verdade material, é imperativo que a compensação seja
homologada, por ser irrelevante o equivoco cometido pela Recorrente na
indicação do tipo de crédito em seu PER/DCOMP, e, portanto, o crédito é
legítimo, conforme adiante será demonstrado.

2 - ERRO IRRELEVANTE NA INDICAÇÃO DO TIPO DE CRÉDITO
23. Como visto acima, a Recorrente efetuou pagamento a maior ou indevido de
CSLL a título de estimativa mensal, relativamente ao período de apuração de
dezembro de 2004 (apuração final), no valor de R$ 196.389,63, sendo que o
correto seria recolher aos cofres da União o valor de R$ 166.474,73, conforme
se constata pelos valores identificados na DIPJ/2005 e respectiva DCTF (docs.
03 e 04), os quais foram reconhecidos pela d. Autoridade Administrativa
Julgadora, com base na competente guia comprobatória do seu recolhimento,
já juntada aos autos.
24. Diante disso, a Recorrente tornou-se credora da União, da quantia de R$
29.914,90 (196.389,63 - 166.474,73 = 29.914,90).
25. Por esse motivo, em 31/05/2005, data posterior ao fechamento anual da CSLL
do ano calendário de 2004, a Recorrente transmitiu o PER/DCOMP ora em
análise, indicando, equivocadamente, o tipo de crédito como sendo relativo a
pagamento indevido ou a maior, quando o correto seria a indicação de Saldo
Negativo de CSLL.
26. Conquanto a jurisprudência administrativa, sedimentada no âmbito das
Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), admita que o
mero erro na indicação do tipo do crédito não retira a sua legitimidade, no
presente caso tal equívoco levou o d. Julgador "a quo" ao não reconhecimento
do direito creditório pleiteado pela Recorrente, por entender que não seria
possível aproveitar o pagamento indevido ou a maior de IRPJ ou CSLL em
Perdcomp, em razão do disposto no artigo 10 da IN SRF n° 460/2004, vigente
à época da compensação, que assim dispõe:
"Art. 10. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado que sofrer
retenção indevida ou a maior de imposto de renda ou de CSLL sobre rendimentos que
integram a base de cálculo do imposto ou da contribuição, bem assim a pessoa jurídica
tributada pelo lucro real anual que efetuar pagamento indevido ou a maior de imposto
de renda ou de CSLL a título de estimativa mensal, somente poderá utilizar o valor
pago ou retido na dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao final do período de
apuração em que houve a retenção ou pagamento indevido ou para compor o saldo
negativo de IRPJ ou de CSLL do período." (Sem grifos no original)
27. Além disso, o d. Julgador "a quo" também concluiu que:
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.264 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.925405/2009-94

"Portanto, independentemente de o pagamento a título de estimativa ser ou não
indevido, o pagamento indicado no PER/DCOMP não pode ser utilizado pela
contribuinte, na forma por ela empregada (a contribuinte teria que informar em sua
DIPJ esse suposto recolhimento indevido no cálculo da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido a pagar ao final do período de apuração), para a compensação dos
débitos declarados, nem ser objeto de restituição.
(...)
No tocante à possibilidade de se homologar a compensação pretendida, cumpre
esclarecer que o pagamento indevido efetuado a título de estimativa, espécie de crédito
informada no PER/DCOMP analisado, não se confunde com o crédito decorrente de
saldo negativo do final do período, o qual apresenta como um de seus componentes as
estimativas pagas pela contribuinte ao longo do período.
Informar um pagamento indevido de estimativa em lugar de um saldo negativo de
tributo não configura mero erro formal, por serem inúmeras as implicações materiais
observadas no procedimento de análise de cada tipo de crédito e específicos os
critérios de análise do direito creditório passível de reconhecimento." (Sem grifos no
original)
28. Como se vê, o erro na indicação do tipo de crédito levou o d. Julgador a
entender que o crédito pleiteado pela Recorrente não poderia ser
diretamente aproveitado pela contribuinte. No entanto, uma vez
demonstrada a legitimidade do crédito pleiteado, o qual se refere a Saldo
Negativo de CSLL relativo ao ano calendário de 2004, apresentado na
DIPJ/2005, e não a pagamento indevido ou a maior, é latente a necessidade
de reforma do v. acórdão de modo que o saldo negativo de CSLL apurado
pode ser compensado com outros tributos administrados pela Receita Federal
do Brasil, nos exatos termos do artigo 74 da Lei n.° 9.430/96.
29. De fato, o mero equivoco na indicação do tipo de crédito na PER/DCOMP
(como sendo originário de pagamento indevido ou a maior, quando o correto
seria saldo negativo de CSLL), é irrelevante diante da comprovação da
legitimidade, liquidez e certeza do crédito da Recorrente, sendo certo que a
compensação realizada nesse modo deve ser convalidada pela Autoridade
Administrativa.
30. Aliás, nesse sentido é a jurisprudência sedimentada no âmbito das DRJ e do
CARF, valendo a pena destacar a ementa do v. acórdão n° 16-32662, de 15 de
julho de 2011:
"7a TURMA
ACÓRDÃO N° 16-32662 de 15 de Julho de 2011
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ EMENTA:
COMPENSAÇÃO. ERRO NA INDICAÇÃO DO TIPO DE CRÉDITO. Constatado pelo
julgador que o contribuinte declarou em DCOMP equivocadamente um direito
creditório como sendo de pagamento a maior de estimativa de IRPJ, e tendo ficado
claro que o crédito, no exato valor declarado, refere-se ao saldo negativo do respectivo
ano, deve ser como tal considerado. SUFICIÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO.
HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO. Sendo suficiente o direito creditório para
extinguir os débitos informados em DCOMP, homologam-se as compensações
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.264 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.925405/2009-94

declaradas. Ano-calendário: : 01/01/2005 a 31/12/2005 (Sem grifos no original -doc.
06)
31. Logo, identificado o crédito pela d. Autoridade Administrativa, os erros
prontamente apuráveis contidos na PER/DCOMP transmitida pela Recorrente
são irrelevantes, não merecendo servir de motivo para a sua não homologação,
devendo ser homologadas as compensações pela d. Autoridade Administrativa
até o limite do crédito apurado. Nesse sentido, vale trazer à colação a ementa
proferida no v. acórdão n° 1301-00.449 do CARF:
"IRPJ - CSLL - COMPENSAÇÃO
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2001, 2002 PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO APÓS DECISÃO QUE NEGOU
HOMOLOGAÇÃO À COMPENSAÇÃO.
EMENTA: Em princípio, é inadmissível a retificação de PER/DCOMP posteriormente à
ciência da decisão administrativa que negou homologação à compensação
originalmente declarada. No entanto, em se tratando de erro prontamente apurável
pelo exame da Autoridade Administrativa, esse erro pode ser corrigido. É o que sucede
quando o tipo de crédito trazido à compensação é "pagamento indevido/a maior", mas
o valor e o período coincidem com o saldo negativo do mesmo tributo, conforme
apurado em DIPJ. Nessa situação deve a Autoridade Administrativa dar ao crédito
alegado o tratamento adequado de saldo negativo e prosseguir na apreciação da
compensação declarada.
(...)
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator."
(CARF 1a. Seção / 1a. Turma da 3a. Câmara / ACÓRDÃO 1301-00.449 em 15/12/2010
- Publicado no DOU em: 29.07.2011 .Sem grifos no original - doe. 06)

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende ao demais requisitos, motivo pelo qual
dele conheço.

Do Mérito
A recorrente alega a possibilidade de compensação do pagamento a maior de
CSLL por estimativa, in verbis:
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.264 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.925405/2009-94

Conforme noticiado acima, a Recorrente apurou crédito por ter
recolhido a maior a CSLL por estimativa referente ao período de apuração de
dezembro de 2004.
De fato, a Recorrente declarou em sua DIPJ e DCTF que o valor
devido de CSLL (por estimativa) referente ao período de apuração de dezembro
de 2004 era de R$ 166.474,73, conforme comprova a ficha 16 da sua DIPJ (doe.
03), bem como a própria DCTF (doe. 04).

Todavia, a Recorrente efetivamente recolheu a título de CSLL (por
estimativa), referente ao período de apuração de dezembro de 2004, a quantia de
R$ 196.389,63, conforme DARF pago no dia 31/01/2005. Logo, a Recorrente é
credora da União do valor original de R$ 29.914,90.
Muito embora a Recorrente tenha se equivocado no preenchimento
da ficha 17 de sua DIPJ 2005, e informado na linha 51 "CSLL A PAGAR" igual a
zero, seu crédito (R$ 29.914,90) é legítimo, já que o valor da estimativa recolhida
a maior no mês de dezembro de 2004 efetivamente não compôs o saldo negativo
da CSLL do período, devendo ser considerado pagamento indevido ou a maior.
Daí a necessidade de reforma do v. acórdão recorrido.
Como se constata dos autos, realmente na linha 51 da ficha 17 da
DIPJ 2005, constou CSLL a pagar igual a zero, quando, na verdade, deveria
constar saldo negativo no valor de R$ 29.914,90, tal inconsistência deve-se pelo
fato da Recorrente ter adicionado ao valor das estimativas pagas, os valores
relativos às CSLL retidas na fonte, bem como de ter considerado no recolhimento
de 12/2004 o valor de R$ 166.474,73 como o que seria o devido, quando o valor
efetivamente recolhido foi de R$ 196.389,63.
Elucidando: Somando-se os valores de CSLL Retida na Fonte por
Órgão Público Federal, indicados pela Recorrente na linha 07 da ficha 16 da
DIPJ/2005, constata-se que a Recorrente sofreu retenções no montante de R$
25.908,28.
Da outra banda, somados os valores de CSLL Retida na Fonte por
Outras Pessoas Jurídicas (Lei n° 10.833/2003), indicado na linha 08, da ficha 16
da DIPJ/2005, identifica-se que a Recorrente sofreu retenções equivalentes à
quantia de R$ 20.908,01.
E por último, somados os valores de CSLL Retida na Fonte por
Estados, DF e Munic. (Lei n° 10.833/2003), indicados na linha 09, da ficha 16 da
DIPJ/2005, identifica-se que a Recorrente sofreu retenções no montante de R$
3.314,20.
A soma desses valores representa a quantia de deduções que
deveria ser indicada pela Recorrente na ficha 17:
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-005.264 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.925405/2009-94

Sabe-se, ao certo, que os valores de CSLL retidos na fonte
deveriam ter sido indicados pela Recorrente nas linhas 46, 47 e 48, da ficha 17
da DIPJ/2005, porém, equivocadamente, foram somados aos valores de CSLL
pagos por estimativa mensal e indicados pela Recorrente na linha 43 da ficha 17,
como se fossem todos relativos à CSLL paga por estimativa mensal, bem como
deixou de lançar o montante de R$ 196.389,63, efetivamente recolhido por
estimativa em 12/2004, tendo sido lançado, em seu lugar, erroneamente, o
montante de R$ 166.474,73.
No entanto, tal erro não pode resultar na iliquidez do crédito da
Recorrente, posto que tal equívoco em momento algum implicou na falta de
pagamento de tributo ou pagamento a menor.
Pelo contrário, da análise da DIPJ/2005 constata-se que a
Recorrente apurou saldo negativo de CSLL no valor de R$ 29.914,90, conforme
se verifica no quadro ilustrativo abaixo, com a representação adequada do
preenchimento da Ficha 17, da DIPJ/2005:
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-005.264 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.925405/2009-94

Dessa forma, em atenção ao princípio da verdade material, é de se
constatar que a Recorrente, no ajuste anual: (í) apurou CSLL a pagar no valor de
R$ 576.201,08; (ü) deduziu a CSLL retida na fonte equivalente ao montante de R$
50.130,49 (R$ 25.908,28 + R$ 20.908,01 + R$ 3.314,20); (iii) deduziu o valor
correspondente a CSLL mensal paga por estimativa (R$ 555.985,49) e, (iv)
apurou o saldo negativo de CSLL no valor de R$ 29.914,90.
De modo que o saldo negativo de CSLL apurado pode ser
compensado com outros tributos administrados pela Receita Federal do Brasil,
nos exatos termos do artigo 74 da Lei n° 9.430/96.
Pois bem. Encerrado o ano calendário de 2004, foi justamente o
que a ora Recorrente fez, sendo credora da União no valor de R$ 29.914,90,
efetuou a compensação do referido crédito com débito da própria CSLL, no valor
de R$ 31.458,51 (R$ 29.914,90 + 5,16% de juros calculados pela variação
acumulada da taxa SELIC havida no período entre o recolhimento e a
compensação declarada), conforme comprova o anexo Per/DComp (doc. 05).
Desta forma, uma vez que o valor da estimativa recolhida a maior
no mês de dezembro de 2004 efetivamente não compôs o saldo negativo da CSLL,
tornou-se pagamento indevido ou a maior, passível de restituição ou
compensação, sendo que esse procedimento utilizado pela Recorrente vem sendo
aceito pelas Delegacias da Receita Federal de todo Brasil.
Ressalte-se, aliás, que a d. Autoridade Fiscal não homologou a
compensação de CSLL realizada pela Recorrente por entender que o pagamento
realizado a título de estimativa mensal da pessoa jurídica tributada pelo lucro
real somente poderia ser utilizado na dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao
final do período de apuração ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou CSLL
do período, sendo, portanto, improcedente a sua compensação.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-005.264 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.925405/2009-94

Entretanto, muito embora a Recorrente tenha aguardado o final do
período de apuração de 2004 para efetuar a compensação do seu crédito, tendo
compensado somente em 31/05/2005, a d. Autoridade Julgadora indeferiu sua
manifestação de inconformidade, com base na alegação acima, citando, ainda, o
art. 10 da IN SRF n° 460/2004.
Todavia esse entendimento está superado, valendo a pena
reproduzir as ementas dos seguintes acórdãos proferidos pelas 1a Câmara da 3a
Turma Ordinária do CARF e pela 1a Turma da DRJ de Belém - PA, "verbis":
"Assunto: Compensação de CSLL recolhida indevidamente Ano-calendário: 2002
Ementa: RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO - RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA A
MAIOR QUE O DEVIDO - O recolhimento de CSLL, valor excedente ao devido
segundo o determinado pelas normas legais que estabelecem o montante a antecipar
em determinado mês, pode não ser considerado como antecipação pelo contribuinte,
sendo passível, inclusive, de compensação/restituição, mesmo antes de encerrado o
ano, ou seja, a partir do mês seguinte ao do recolhimento indevido. Vinculam-se à
apuração anual apenas os recolhimentos por estimativa devidos nos limites dos
montantes determinados pela legislação que rege o referido sistema de antecipação.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, DAR provimento ao
recurso, nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado."
(CARF 1a Câmara/3a Turma Ordinária - Acórdão n° 1103-00.230 em 05/07/2010. Sem
grifos no original - doe. 06)
"ASSUNTO: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ EMENTA.
ESTIMATIVA. RECOLHIMENTO INDEVIDO A MAIOR. COMPENSAÇÃO. Cabe a
compensação recolhida a maior conforme Declaração de Rendimentos, Declaração de
Contribuições e Tributos Federais e Documento de Arrecadação de Receitas Federais,
confirmados nos bancos de dados da administração tributária"
(Acórdão n° 01-10104, de 20.12.2007, 1a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento de Belém - PA Sem grifos no original -doe. 06)
Assim, tendo sido perfeitamente comprovado o recolhimento
indevido ou a maior da CSLL calculada por estimativa mensal, por meio do
DARF, da DIPJ e da DCTF, é imperativo que se reconheça o direito creditório da
Recorrente, homologando-se as compensações aqui realizadas, por ser medida de
Justiça Fiscal, não existindo embasamento jurídico para a não homologação das
compensações aqui realizadas.
E Mais.
Na remota hipótese de não se entender que o valor da estimativa
recolhida a maior no mês de dezembro de 2004 efetivamente não compôs o saldo
negativo da CSLL do período, devendo ser considerado pagamento indevido ou a
maior, o que se cogita apenas para argumentar, também em atenção ao princípio
da verdade material, é imperativo que a compensação seja homologada, por ser
irrelevante o equivoco cometido pela Recorrente na indicação do tipo de crédito
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-005.264 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.925405/2009-94

em seu PER/DCOMP, e, portanto, o crédito é legítimo, conforme adiante será
demonstrado.

A discussão em relação à restituição ou compensação de pagamento indevido ou a
maior a título de estimativa, trata-se de matéria sobre a qual o CARF vem reiteradamente se
posicionando pela sua possibilidade. Havendo inclusive a edição da Súmula CARF n 84,
transcrita a seguir.
Súmula CARF no 84: Pagamento indevido ou a maior a título de estimativa
caracteriza indébito na data de seu recolhimento, sendo passível de restituição
ou compensação.
Porém, apenas em tese assiste razão à recorrente em suas alegações, haja vista que
a análise efetivada pelo Despacho Decisório e no Acórdão de Impugnação restringiu-se apenas à
preliminar da possibilidade do pedido, não abordando o mérito da veracidade do crédito
apresentado para compensação, a sua existência, suficiência e disponibilidade, dando certeza e
liquidez ao direito pretendido, devendo esse montante ser confirmado pela autoridade
administrativa de origem.

A recorrente afirma que é irrelevante o equivoco cometido na indicação do tipo
de crédito em seu PER/DCOMP, e, portanto, o crédito é legítimo, conforme adiante será
demonstrado, in verbis:
Como visto acima, a Recorrente efetuou pagamento a maior ou
indevido de CSLL a título de estimativa mensal, relativamente ao período de
apuração de dezembro de 2004 (apuração final), no valor de R$ 196.389,63,
sendo que o correto seria recolher aos cofres da União o valor de R$ 166.474,73,
conforme se constata pelos valores identificados na DIPJ/2005 e respectiva
DCTF (docs. 03 e 04), os quais foram reconhecidos pela d. Autoridade
Administrativa Julgadora, com base na competente guia comprobatória do seu
recolhimento, já juntada aos autos.
Diante disso, a Recorrente tornou-se credora da União, da quantia
de R$ 29.914,90 (196.389,63 - 166.474,73 = 29.914,90).
Por esse motivo, em 31/05/2005, data posterior ao fechamento
anual da CSLL do ano calendário de 2004, a Recorrente transmitiu o
PER/DCOMP ora em análise, indicando, equivocadamente, o tipo de crédito
como sendo relativo a pagamento indevido ou a maior, quando o correto seria a
indicação de Saldo Negativo de CSLL.
Conquanto a jurisprudência administrativa, sedimentada no
âmbito das Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ),
admita que o mero erro na indicação do tipo do crédito não retira a sua
legitimidade, no presente caso tal equívoco levou o d. Julgador "a quo" ao não
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-005.264 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.925405/2009-94

reconhecimento do direito creditório pleiteado pela Recorrente, por entender que
não seria possível aproveitar o pagamento indevido ou a maior de IRPJ ou CSLL
em Perdcomp, em razão do disposto no artigo 10 da IN SRF n° 460/2004, vigente
à época da compensação, que assim dispõe:
"Art. 10. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado que sofrer
retenção indevida ou a maior de imposto de renda ou de CSLL sobre rendimentos que
integram a base de cálculo do imposto ou da contribuição, bem assim a pessoa jurídica
tributada pelo lucro real anual que efetuar pagamento indevido ou a maior de imposto
de renda ou de CSLL a título de estimativa mensal, somente poderá utilizar o valor
pago ou retido na dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao final do período de
apuração em que houve a retenção ou pagamento indevido ou para compor o saldo
negativo de IRPJ ou de CSLL do período." (Sem grifos no original)
Além disso, o d. Julgador "a quo" também concluiu que:
"Portanto, independentemente de o pagamento a título de estimativa ser ou não
indevido, o pagamento indicado no PER/DCOMP não pode ser utilizado pela
contribuinte, na forma por ela empregada (a contribuinte teria que informar em sua
DIPJ esse suposto recolhimento indevido no cálculo da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido a pagar ao final do período de apuração), para a compensação dos
débitos declarados, nem ser objeto de restituição.
(...)
No tocante à possibilidade de se homologar a compensação pretendida, cumpre
esclarecer que o pagamento indevido efetuado a título de estimativa, espécie de crédito
informada no PER/DCOMP analisado, não se confunde com o crédito decorrente de
saldo negativo do final do período, o qual apresenta como um de seus componentes as
estimativas pagas pela contribuinte ao longo do período.
Informar um pagamento indevido de estimativa em lugar de um saldo negativo de
tributo não configura mero erro formal, por serem inúmeras as implicações materiais
observadas no procedimento de análise de cada tipo de crédito e específicos os
critérios de análise do direito creditório passível de reconhecimento." (Sem grifos no
original)
Como se vê, o erro na indicação do tipo de crédito levou o d.
Julgador a entender que o crédito pleiteado pela Recorrente não poderia ser
diretamente aproveitado pela contribuinte. No entanto, uma vez demonstrada a
legitimidade do crédito pleiteado, o qual se refere a Saldo Negativo de CSLL
relativo ao ano calendário de 2004, apresentado na DIPJ/2005, e não a
pagamento indevido ou a maior, é latente a necessidade de reforma do v. acórdão
de modo que o saldo negativo de CSLL apurado pode ser compensado com outros
tributos administrados pela Receita Federal do Brasil, nos exatos termos do
artigo 74 da Lei n.° 9.430/96.
De fato, o mero equivoco na indicação do tipo de crédito na
PER/DCOMP (como sendo originário de pagamento indevido ou a maior,
quando o correto seria saldo negativo de CSLL), é irrelevante diante da
comprovação da legitimidade, liquidez e certeza do crédito da Recorrente, sendo
certo que a compensação realizada nesse modo deve ser convalidada pela
Autoridade Administrativa.
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-005.264 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.925405/2009-94

Aliás, nesse sentido é a jurisprudência sedimentada no âmbito das
DRJ e do CARF, valendo a pena destacar a ementa do v. acórdão n° 16-32662,
de 15 de julho de 2011:
"7a TURMA
ACÓRDÃO N° 16-32662 de 15 de Julho de 2011
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ EMENTA:
COMPENSAÇÃO. ERRO NA INDICAÇÃO DO TIPO DE CRÉDITO. Constatado pelo
julgador que o contribuinte declarou em DCOMP equivocadamente um direito
creditório como sendo de pagamento a maior de estimativa de IRPJ, e tendo ficado
claro que o crédito, no exato valor declarado, refere-se ao saldo negativo do respectivo
ano, deve ser como tal considerado. SUFICIÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO.
HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO. Sendo suficiente o direito creditório para
extinguir os débitos informados em DCOMP, homologam-se as compensações
declaradas. Ano-calendário: : 01/01/2005 a 31/12/2005 (Sem grifos no original -doc.
06)
Logo, identificado o crédito pela d. Autoridade Administrativa, os
erros prontamente apuráveis contidos na PER/DCOMP transmitida pela
Recorrente são irrelevantes, não merecendo servir de motivo para a sua não
homologação, devendo ser homologadas as compensações pela d. Autoridade
Administrativa até o limite do crédito apurado. Nesse sentido, vale trazer à
colação a ementa proferida no v. acórdão n° 1301-00.449 do CARF:
"IRPJ - CSLL - COMPENSAÇÃO
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2001, 2002 PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO APÓS DECISÃO QUE NEGOU
HOMOLOGAÇÃO À COMPENSAÇÃO.
EMENTA: Em princípio, é inadmissível a retificação de PER/DCOMP posteriormente à
ciência da decisão administrativa que negou homologação à compensação
originalmente declarada. No entanto, em se tratando de erro prontamente apurável
pelo exame da Autoridade Administrativa, esse erro pode ser corrigido. É o que sucede
quando o tipo de crédito trazido à compensação é "pagamento indevido/a maior", mas
o valor e o período coincidem com o saldo negativo do mesmo tributo, conforme
apurado em DIPJ. Nessa situação deve a Autoridade Administrativa dar ao crédito
alegado o tratamento adequado de saldo negativo e prosseguir na apreciação da
compensação declarada.
(...)
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator."
(CARF 1a. Seção / 1a. Turma da 3a. Câmara / ACÓRDÃO 1301-00.449 em 15/12/2010
- Publicado no DOU em: 29.07.2011 .Sem grifos no original - doe. 06)

A recorrente junta ao processo, dentre outros documentos, cópia da fichas 16 e 17
da DIPJ 2005, cópia da DCTF com os valores declarados de CSLL por estimativa referente ao
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-005.264 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.925405/2009-94

período de apuração de dezembro de 2004, cópia do PER/DCOMP de maio de 2005 (CSLL),
comprovante de arrecadação referente ao IRPJ apurado no período de 31/12/2004.
As alegações e os documentos apresentados permitem cogitar que o sujeito
passivo não cometeu equívoco ao informar o tipo de direito creditório, indicando Pagamento
Indevido ou a Maior de estimativa de CSLL.
Embora seja confuso o pedido, em sessão, foi esclarecido pelo patrono da
recorrente que o direito creditório pretendido trata-se de Pagamento Indevido ou Maior de
CSLL.
Somente para argumentar, caso houvesse equívoco na informação sobre o tipo de
crédito, Pagamento a Maior em vez de Saldo Negativo, não se vê óbice à analise do mesmo, com
base na documentação comprobatória apresentada.

Conclusão
Ante todo o exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário para admitir a possibilidade de formação de indébito em recolhimento por estimativa,
não homologando de plano a compensação pretendida, em virtude da ausência de análise do
mérito do pedido pelo Despacho Decisório, devendo ser verificada pela autoridade local da
Receita Federal do Brasil a existência, a suficiência e a disponibilidade do crédito objeto da
compensação.

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital